Tribunal: TCU
Processo: 010.817/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 132025 e códigoUasg 925967 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de lavanderia hospitalar, compreendendo o processamento, a locação de enxoval (rouparia), esterilização e hotelaria, com gestão intra e extra hospitalar, visando atender necessidade das Unidades da Rede Hospitalar de Saúde Pública Estadual.)

Inteiro teor:
Acórdão 1422/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; indeferir o pedido da representante, Grifort Indústria e Serviço de Apoio e Assistência à Saúde Ltda., de ser considerada como parte interessada; dar ciência desta deliberação ao Governo do Estado do Amapá e ao representante; e apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020, o presente processo ao TC Processo 019.636/2023-7 . 1. Processo TC- Processo 010.817/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e Jhully Keitty da Silva Rodrigues (69863/OAB-DF), representando Grifort Indústria e Serviço de Apoio e Assistência A Saúde Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.